Tribunal: STF
Processo: ARE 1446991
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wagner Ricardo Antunes Filho opôs embargos de declaração contra decisão a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ele deduzido.



    Sustentou haver omissão nesse ato decisório no tocante ao “pedido para extinção da ação de improbidade administrativa” uma vez que a “Lei nº 14.230/21, ao reformar a Lei nº 8.429/92, estabeleceu hipóteses taxativas para a tipificação do artigo 11, revogando a tipificação autônoma do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92.”



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o ARE 843.989, Tema n. 1.199, fixou a seguinte tese:



1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo); 



2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes; 



3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    A retroatividade da Lei n. 14.230/2021 não se estende ao presente caso, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem reconheceu o dolo na causa em questão.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Desta forma, as provas contidas nos autos são elucidativas quanto à violação do art. 42 da Lei Complementar nº 101/00, bem como do art. 60, caput da Lei 4.320/64, que dispõem in verbis:



    [...]



    A majoração injustificada dos gastos públicos no final de 2012 comprometeu o orçamento dos anos seguintes, o que viola frontalmente o art. 42 da LRF. 



    Conforme alega o autor, a fim de não comprometer o resultado eleitoral, o réu deixou de realizar o contingenciamento de despesas, embora tenha sido alertado pelo TCE quanto ao aumento destas. 



    E embora alertado, o apelante não procedeu de forma a reduzir os gastos, tendo realizado despesas sem empenho, conforme testemunhas ouvidas em juízo e violado o art. 9º, caput da lei de Responsabilidade Fiscal, in verbis:



    [...]



    Como se vê na prova coligida, o réu deixou de ajustar bimestralmente a receita prevista no orçamento àquela efetivamente arrecadada, gastando mais do que o arrecadado. E ainda, não realizou limitação de empenhos e da movimentação financeira do Município. 



    O apelante promoveu má-gestão orçamentária no último ano de seu mandato e mesmo com uma receita superior aos anos anteriores, promoveu despesas superiores e injustificadas no ano de 2012, que geraram déficit nas contas do Município. 



    Não há que se falar em ausência de dolo, pois o réu foi alertado pelo TCE acerca do aumento dos gastos de forma desproporcional nas contas do Município, tendo optado em mantê-los de forma superior à capacidade financeira. 



    Os documentos de fls. 1302/1323 demonstram o alerta por parte do TCE: “a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício revelando-se desfavorável frente ao inadimplemento dos compromissos, comprometendo, por consequência, a execução orçamentária e liquidez financeira do período restante do presente exercício.” 



    E os documentos de fls. 1894/1934 informam que em 7/4/2017 transitou em julgado o parecer desfavorável emitido pelo TCESP sobre as contas do Município de Leme para o exercício de 2012.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos. 



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente